Tribunal: STF
Processo: Rcl 44414
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Geraldo Leitão Advogados Associados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) nos autos do Processo 5009329-35.2019.4.04.0000, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 47.
    O reclamante sustenta, em síntese, que o indeferimento do seu pedido de reserva e levantamento de honorários advocatícios contratuais violou o enunciado sumular acima referido.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 47, abaixo transcrita:
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
    O acórdão reclamado, por sua vez, foi assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RESERVA E DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS.
    1. A reserva dos honorários contratuais só pode ser efetuada enquanto a verba estiver disponível; isto é, antes da realização de penhora no rosto dos autos.
    2. Ainda que se reconheça a natureza alimentar dos honorários advocatícios - inclusive os contratuais -, isso não implica reconhecer, automaticamente, que eles possuem preferência em relação aos créditos tributários, inserindo-os no conceito de créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho, conforme previsto no artigo 186 do Código Tributário Nacional.” (pág. 160 do documento eletrônico 12)
    Como se vê, o aresto reclamado, ao fundar-se na existência de prévia penhora no rosto dos autos e na preferência do crédito tributário, prevista pelo art. 186 do Código Tributário Nacional, cuidou de matéria estranha à tratada pela Súmula Vinculante 47, a qual cingiu-se à questão da autonomia e da natureza alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais, com o fim de possibilitar o fracionamento da execução contra a Fazenda Pública.
    Assim, a reclamação é incabível, por evidente ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o parâmetro de controle invocado.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENHORA. RESERVA DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PRECEDENTES DOS QUAIS SE ORIGINOU A SÚMULA VINCULANTE APONTADA COMO PARADIGMA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 31.786-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 30.833/SP, Rel. Min. Luiz Fux e Rcl 27.651/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Ademais, a notória falta de pertinência estrita também ocorre por outro motivo. Ainda que uma leitura apressada da Súmula Vinculante 47 possa levar a interpretação diversa, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte é absolutamente pacífica em afirmar que a Súmula Vinculante 47 não abrange os honorários advocatícios contratuais. Veja-se:
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A Súmula Vinculante 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 41.400-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Súmula Vinculante 47 do STF não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor em separado para adimplemento de honorários contratuais avençados entre jurisdicionado e causídico. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 27.880-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator